Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.
1. São devidos honorários advocatícios, em benefício do executado, na hipótese de acolhimento da impugnação em cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e do TJDFT. Assim, uma vez acolhida a impugnação oferecida pelo Distrito Federal para fixar base de cálculo diversa da pretendida pela exequente, sem que os executados tenham dado causa ao excesso, são cabíveis honorários sucumbenciais em favor dos agravantes, na forma do art. 85, §7°, do CPC
2. Recurso conhecido e provido.